Tribunal: TJES
Processo: 0006358-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006358-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO SILVA FERRARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO NA POSSE DO RECEPTOR. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser acolhido o apelo ministerial, já que as provas colhidas demonstram que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois comprou de uma pessoa estranha, por um preço abaixo do mercado, sem qualquer documentação ou nota fiscal, sendo que possuía certa expertise, já que trabalhava com manutenção de drones, a revelar o dolo na sua conduta.

2. O drone foi apreendido na posse do agente receptor, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita. Precedente do STJ.

3. Restou configurado o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), pois o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

4. Recurso ministerial provido, para condenar o réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006358-76.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO SILVA FERRARI

Advogado do(a) APELADO: GESSICA COSTA RABBI - ES28106-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença (fls. 205/207) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação penal, movida em face do réu
PAULO EDUARDO DA SILVA FERRARI,
pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

Em razões recursais (fls. 209/211), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requereu, em síntese, a condenação do réu, em razão do seu conhecimento, acerca da origem ilícita do bem recepcionado.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no mês de novembro de 2019, em Vila Velha, o denunciado adquiriu 01 (um) drone, bem como uma mochila com os seus equipamentos, bateria e o controle, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo tais objetos provenientes do crime de furto, praticado no dia 04/10/2019, contra a vítima JOSÉ HIPÓLITO LOUZADA.

Descreve a peça acusatória, que o acusado trabalha com manutenção de drones, tendo adquirido o objeto de uma pessoa de nome VINICIUS, por um valor bem abaixo do preço de mercado, sendo que, na negociação, não foi exigida qualquer nota fiscal.

Relata ainda a denúncia, que o proprietário do drone, JOSÉ HIPÓLITO, tomou conhecimento através de um amigo, que o objeto se encontra na posse do acusado, e buscando reavê-lo, marcou um encontro no Parque da Prainha, em Vila Velha-ES, sendo que o réu condicionou a sua devolução, mediante o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Por fim, a inicial acusatória aponta que a vítima, recusou-se a pagar o referido valor, tendo acionado a Polícia Militar, que encaminhou os envolvidos para Delegacia de Polícia Civil.

Em relação ao pedido condenatório, tenho que razão assiste ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Isto porque, a materialidade restou estampada, pelos boletins unificados (fls. 05/08 e 09/12), auto de apreensão (fls. 38) e auto de depósito provisório (fls. 39).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o próprio acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 182), embora alegue que desconhecia a origem ilícita do bem, confirmou que adquiriu o drone de uma pessoa estranha, por um preço abaixo do mercado.

O policial militar GUILHERME VIEIRA STEIN (mídia de fls. 123), em Juízo, narrou que, ao chegar ao local, a vítima lhe apresentou diversos documentos, comprovando a propriedade do drone, e que o acusado afirmou que comprou o objeto, de uma terceira pessoa, sendo que o preço estava abaixo do valor de mercado.

Desta forma, tenho que as provas colhidas demonstram que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois comprou de uma pessoa estranha, por um preço abaixo do mercado, sem qualquer documentação ou nota fiscal, sendo que possuía certa expertise sobre drones, já que trabalhava com manutenção destes equipamentos, a revelar o dolo na sua conduta.

Com efeito, a forma atípica da negociação é indicativo suficiente do conhecimento – ao menos, potencial – de que o réu sabia da origem ilícita do drone, especialmente quando se trata de pessoa habilitada e acostumada com drones, sendo conhecedor do preço real do objeto.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Ademais, importante consignar que o drone foi apreendido na posse do agente receptor, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3.
No que se trata de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 802.853/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim, restou configurado o crime de receptação
(art. 180, caput, do CP), pois o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Prosseguindo, passo a dosimetria da pena
.

Na primeira fase, verifico que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, merecem desvaloração, de modo que pena-base, deve ser fixada no mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

De igual modo, na fase intermediária, não verifico a incidência de atenuantes ou agravantes e, na fase final, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena, em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, na forma do art. 44, § 2º do CP
, substituo a pena privativa de liberdade, por 01 (uma) restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7059295),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o acusado
PAULO EDUARDO DA SILVA FERRARI,

pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso ministerial.